Tribunal: TCU
Processo: 011.542/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2580/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acórdão 2034/2019-TCU-Plenário ; b) considerar prejudicada a análise da recomendação especificada no subitem 9.3.2 do Acórdão 2034/2019-TCU-Plenário , tendo em vista a perda de objeto, com a publicação da Resolução 17/2019, do Conselho Nacional de Política Energética; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério das Minas e Energia, ao Conselho Nacional de Política Energética e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; d) juntar cópia deste acórdão ao TC Processo 007.446/2015-2 ; e e) apensar os presentes autos ao TC Processo 025.921/2016-9 nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 011.542/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Conselho Nacional de Política Energética; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.